Tribunal: STF
Processo: Pet 7490
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DILIGÊNCIAS – DEFERIMENTO. 
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Rafael Ferreira de Souza:
    Vossa Excelência homologou, em 19 de abril de 2018 (folha 984 a 987), acordo de delação premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Alan Ayoud Malouf, visando a obtenção de elementos de prova acerca dos agentes e partícipes de crimes apurados, no âmbito da denominada Operação Rêmora, no procedimento de investigação criminal nº 07/2015/GAECO.
    A atribuição da Procuradoria-Geral da República e a competência do Supremo para a supervisão das investigações decorreram da alusão, nos anexos do acordo, ao envolvimento do deputado federal Nilson Leitão, autoridade, à época, investida da prerrogativa de foro. O parlamentar foi candidato ao Senado da República nas eleições de 2018, não tendo sido eleito, conforme revelou consulta ao sítio do Tribunal Superior Eleitoral. 
    Uma vez ausentes providências a serem adotadas no tocante aos termos do acordo de colaboração premiada, Vossa Excelência, no dia 22 de agosto de 2019, determinou o arquivamento deste processo. Ressaltou que, em virtude da homologação do acordo pelo Supremo, não há como afastar a competência do Tribunal para examinar controvérsias envolvendo a respectiva eficácia, sem prejuízo da declinação quanto aos procedimentos investigatórios ou processos oriundos dos depoimentos prestados e elementos apresentados pelo delator. No mesmo ato, acolheu requerimento da Procuradoria-Geral da República para, tendo em vista os fatos narrados mostrarem-se ligados ao objeto das investigações e processos atinentes à dita Operação Rêmora, determinar o envio de cópia integral do processo ao Juízo da Sétima Vara da Comarca de Cuiabá/MT, caracterizada a prevenção, a quem delegou a gestão do acordo, visando o acompanhamento do adimplemento das cláusulas celebradas.
    Em 4 de maio de 2020, acolhendo requerimento do Ministério Público Federal, determinou a expedição de ofício ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando informações atualizadas e pormenorizadas acerca do cumprimento das cláusulas acordadas pelo delator, referentes ao pagamento dos valores e eventual cumprimento de pena. 
    A Procuradoria-Geral da República, por meio da peça nº 222.840/2020/MPF/AJCRIM-STF/VCPGR/HJ (protocolo/STF nº 60.661/2020), reporta-se às informações encaminhadas pelo Juízo – Ofício nº 106/2020 GAB, juntado à folha 1.215 à 1.218 –, afirmando revelado que o delator tem efetuado o pagamento, com atrasos, das parcelas pactuadas. Destaca a cláusula 21ª do acordo, na qual prevista multa de 10% do montante da parcela, para o caso de atraso inferior a 60 dias. Diz verificada, consideradas a primeira, segunda e terceira parcelas, demora superior a 60 dias. Menciona parecer da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise do Ministério Público Federal. Aduz que os pagamentos realizados não contemplaram a multa fixada. Salienta prevista, na cláusula 22ª do ajuste, a alienação de bens dados em garantia no caso de mora superior e esse prazo. Frisa a possibilidade de rescisão do acordo. Requer: a) a intimação do colaborador Alan Ayoud Malouf, para que justifique os atrasos, bem assim comprove o pagamento da multa de 10%, e o adimplemento da prestação vencida em 31 de julho de 2020; b) seja solicitado ao Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT informações sobre o cumprimento de medidas estabelecidas, referentes ao comparecimento mensal em Juízo, para informar atividades e endereço, bem como para tomar ciência de decisões proferidas e receber intimações; proibição de contato com corréus ou investigados por qualquer meio; e entrega do passaporte ao Juízo. 
    O processo encontra-se no Gabinete.
    2. Cabe acolher o preconizado pela Procuradoria-Geral da República. Oficiem ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Solicitem as informações pretendidas. Intimem o colaborador, Alan Ayoud Malouf, para, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre o cumprimento das cláusulas do acordo. 
    3. Providenciem. 
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator